Tribunal: STF
Processo: RE 92688
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-24
Data de publicação: 1980-09-24

Ementa:
Questão de ordem. Erro material.
- Retifica-se a conclusão do acórdão prolatado no RE 92688, para declarar-se que a lei cuja inconstitucionalidade é ali afirmada é a Lei 634, de 1ª de abril de 1975, do Município de Rinópolis (SP), e não, como equivocadamente constou daquela decisão, a Lei 535/72 da mesma Municipalidade.
Questão de ordem acolhida, fazendo-se a retificação.